Tribunal: TJSP
Processo: 0041360-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que confirmam a alegação do apelante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido.

CUMPRIMENTO DE

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que confirmam a alegação do apelante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício deferido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de verba honorária – Impossibilidade de análise, pois extrapolaria os limites do pedido inicial – Execução de astreintes – Ausência de observância da Súmula 410 do STJ – Irrelevância – Executada que compareceu espontaneamente nos autos, tendo tido ciência inequívoca da obrigação – Embargos de declaração sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão – Atraso de cinco dias no cumprimento da obrigação constatado – Redução da multa que não se justifica – Objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem – Correção monetária sobre a multa cominatória devida, a partir da data do arbitramento – Juros de mora, entretanto, afastados, por configurar "bis in idem" – Impugnação acolhida em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041360-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON ARIAS
SANTOS, é apelado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM
TELECOMUNICAÇÕES - ABET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
2
VOTO No 51718
APELAÇÃO No 0041360-42.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Edson Arias Santos
APELADA Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações
ABET
JUÍZA Mariana de Souza Neves Salinas

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade de justiça Documentos
constantes dos autos que confirmam a alegação do apelante de
que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das
custas processuais Benefício deferido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Execução de verba
honorária Impossibilidade de análise, pois extrapolaria os
limites do pedido inicial Execução de astreintes Ausência
de observância da Súmula 410 do STJ
Irrelevância

Executada que compareceu espontaneamente nos autos, tendo
tido ciência inequívoca da obrigação
Embargos de
declaração sem pedido de efeito suspensivo que não tem o
condão de suspender a eficácia da decisão Atraso de cinco
dias no cumprimento da obrigação constatado Redução da
multa que não se justifica Objetivo de compelir a parte ao
cumprimento da ordem Correção monetária sobre a multa
cominatória devida, a partir da data do arbitramento Juros
de mora, entretanto, afastados, por configurar “bis in idem”
Impugnação acolhida em parte Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 32/34, em que foi acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por Associação Brasileira dos
Empregados em Telecomunicações ABET, julgando-se extinta a execução promovida por
Edson Arias Santos, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Foram
carreados ao exequente os ônus da sucumbência. Inconformado, apelou este, alegando a
inobservância ao art. 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Requereu, assim, o
prosseguimento da execução para determinar que a executada efetuasse o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
3
verbas de sucumbência fixadas na sentença proferida na ação de conhecimento, bem como
das “astreintes”. Oferecidas contrarrazões (fls. 58/72), foram os autos remetidos a esta
Corte. Determinada a complementação do valor do preparo (fls. 75), requereu o exequente
a concessão da gratuidade de justiça (fls. 78/79).
É o relatório, adotado quanto ao restante, o da sentença apelada.
No tocante à gratuidade de justiça aos necessitados, tem-se que esta foi
amplamente disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99,
§2o, que o juiz somente indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Ainda, o §3o do mesmo artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração,
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça aos
reconhecidamente necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto
no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Na hipótese em exame, os elementos dos autos demonstram a
hipossuficiência a autorizar a concessão da gratuidade de justiça. As cópias do
demonstrativo de pagamento de benefício previdenciário e do comprovante de rendimentos
pagos no ano-calendário de 2019 (fls. 81/82) confirmam a alegação do apelante de que não
dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais.
Defere-se, pois, o benefício pleiteado.
Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nota-se que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no
1065822-56.2013.8.26.0100) foi concedida a tutela antecipada, confirmada em sentença
(fls. 213/216), para “reintegrar o autor e sua dependente no plano de saúde mencionado
na inicial, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00” (fls. 49).
Entretanto, sob a alegação de cumprimento intempestivo de referida
determinação judicial, pretende o exequente a condenação da executada no pagamento da
multa diária.
Insta ressaltar que nada havia (e há) a ser analisado em relação à questão
referente ao pagamento da verba honorária fixada na sentença proferida na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
4
conhecimento, já que extrapolaria os limites do pedido inicial, nos termos do art. 492,
“caput”, do Código de Processo Civil. Ainda que constasse a verba honorária da planilha
de cálculo de fls. 6/7, nota-se que não dedicou o exequente uma linha sequer na petição
inicial em relação aos honorários advocatícios devidos pela executada a seu patrono.
No tocante à execução das “astreintes”, nos termos da Súmula 410 do
Superior Tribunal de Justiça, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer.”. Ressalte-se que o entendimento continua válido mesmo após a entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015 (EREsp 1360577/MG, Corte Especial, Rel. Min.
Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/12/2018,
DJe 07/03/2019).
Assim, ao contrário do alegado pelo exequente, a intimação da ora
executada, por via postal (fls. 100 autos principais), não pode ser considerada para os fins
propostos.
Entretanto, observa-se que compareceu a executada espontaneamente nos
autos, em 18 de outubro de 2013, opondo embargos de declaração (fls. 59/62 autos
principais) da decisão em que fora concedida a tutela antecipada.
É certo, assim, ter ela tido ciência inequívoca da obrigação que deveria
cumprir no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, em referida data, a qual deve ser
considerada para fins de aferição da mora e do “quantum” devido a título de “astreintes”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, em hipótese assemelhada:
“Ação de obrigação de fazer
Cumprimento de sentença

Insurgência acerca da execução de multa diária Intimação via postal recebida por
terceiro Prevalência da Súmula 410 do STJ Comparecimento espontâneo da
parte nos autos para questionar o deferimento de tutela antecipada

Reconhecimento de medidas tendentes a cumprir a obrigação
Ciência
inequívoca Termo inicial das "astreintes" que equivale à data de ingresso da
parte nos autos - Limitação do "quantum" ao valor indenizatório estabelecido no
julgamento do recurso de apelação
Impugnação parcialmente acolhida

Sucumbência recíproca
Má-fé afastada - Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento 2221120-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
5
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
Cumpre ressaltar que a oposição de embargos de declaração sem pedido de
efeito suspensivo não tem o condão de suspender a eficácia da decisão; apenas interrompe
os prazos recursais (Agravo de Instrumento 2225845-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019;
Data
de
Registro:
23/04/2019;
Agravo
de
Instrumento
2022925-05.2013.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2013; Data de Registro: 07/11/2013).
Assim, tendo restado incontroverso nos autos que, em 25 de outubro de
2013, foram o ora exequente e sua dependente reintegrados no plano de saúde operado pela
executada, é, pois, devida pela executada multa pelo atraso de cinco dias, abrangendo o
período de 20 de outubro (48 horas após a ciência inequívoca da obrigação) a 24 de
outubro de 2013.
Quanto ao valor da multa diária fixada, não há de falar-se de excessividade.
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a
impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica” (REsp. no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Sobre o tema, vale mencionar o precedente do Agravo de Instrumento no
2117947-51.2017.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 11/9/17), de que foi Relator o preclaro Des. Augusto Rezende: “o
valor das astreintes em caso de descumprimento de obrigação 'deve ser significativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
6
alto, justamente porque tem natureza inibitória” (“CPC Comentado', Nelson Nery Junior
e Rosa Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673). Tem-se que 'o Juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz' (ob. cit.)”.
Não se duvida que “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia
injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter
em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes
deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp
1.112.862 GO, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto
Martins, em 13/4/11, em 4/5/11).
No caso concreto, considerados o conteúdo da obrigação (reintegração do
autor e sua dependente em plano de saúde), bem como as consequências advindas da
resistência da executada em cumpri-la, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o
valor das “astreintes”, que alcançou o patamar de R$ 25.000,00.
Em relação aos acréscimos legais, é certo que sobre a multa cominatória
deve incidir somente a correção monetária, por tratar-se de simples atualização de quantia
corroída pela inflação, desde a data do seu arbitramento.
Não há, entretanto, incidência de juros de mora, pois tanto o instituto da
multa cominatória quanto os juros de mora possuem a mesma finalidade, qual seja, a de
punir o devedor pelo atraso no cumprimento de uma obrigação. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “É dizer, mutatis mutandis, os juros de mora estão para a
obrigação de pagar quantia certa como a multa está para a obrigação de fazer ou não
fazer; são duas faces da mesma moeda, consequências do atraso no cumprimento da
prestação. Logo, aceitar a incidência dos juros moratórios sobre a multa seria admitir a
existência de verdadeira “mora da mora”, o que configuraria evidente bis in idem” (REsp
1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/04/2014, DJe 02/05/2014).
Diante disso, é reformada a sentença para acolher-se em parte a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041360-42.2019.8.26.0100
7
oposta pela executada, sendo devida a multa pelo atraso de cinco dias, com acréscimo de
correção monetária a partir da data do arbitramento. O feito deverá ter regular
prosseguimento em primeira instância.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator